Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. REVELIA. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO COMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou o réu/recorrido ao pagamento de R$ 4.706,57 (quatro mil setecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais e que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o veículo Ford KA do recorrente sofreu uma colisão traseira, que teria sido ocasionada pelo veículo BMW X6 do recorrido, o qual colidiu no veículo Renault Clio que se encontrava logo atrás do recorrente. Com o impacto, o veículo Clio teria sido projetado para o automóvel do recorrente. Pediu a procedência dos pedidos, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$ 11.766,42 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau assim dispôs: “Todavia, no que concerne ao valor para conserto do bem avariado, tem-se que o veículo do autor não é novo (2014), como sustentou em sua inicial, sendo certo que o valor do orçamento apresentado (ID 144973983), mostra-se como quantia vultosa, em face das avarias verificados no automóvel (ID 144973981 - Pág. 4), denotando ser possível a busca de conserto do bem com valor reduzido. Ainda mais quando o único orçamento apresentado foi realizado em autorizada, com a troca de todas as peças avariadas, quando é possível a recuperação de parte delas. Desse modo, tem-se que o percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do orçamento (R$11.766,42-ID 144973983), no importe de R$ 4.706,57 (quatro mil setecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), se prestará para ressarcir os prejuízos suportados pelo requerente com o conserto de seu automóvel, sem onerar demasiadamente o requerido”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a total procedência dos pedidos formulados na inicial. Quanto aos danos materiais, sustenta que o Juízo de origem reduziu substancialmente o valor apresentado em orçamento. Alega que, de fato, não se trata de veículo novo, mas de bom estado de conservação e que ostenta todos os traços de originalidade, razão pela qual busca o reparo em oficina autorizada pelo fabricante. Aduz que não há embasamento técnico na sentença para redução do valor do conserto. No que tange aos alegados danos morais, aduz que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, pois o condutor do veículo causador do sinistro estaria aparentemente embriagado e tentou evadir-se do local do acidente. Defende que houve perda de tempo útil, pois o recorrido solicitou que o recorrente providenciasse orçamentos e posteriormente deixou de responder aos pedidos de reparação do veículo do recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 47381397, na qual se pede o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados, defiro o benefício.
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Deixo de conhecer da preliminar, uma vez que o recorrido não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual, no ponto, operou-se a preclusão. Preliminar não conhecida.
9. Dos danos materiais. Entendo que razão assiste ao recorrente. Isso porque caberia ao recorrido impugnar especificamente, a tempo e modo, o orçamento apresentado, anexar outros orçamentos, ou requerer eventual perícia técnica, motivo pelo qual deve arcar com o ônus de sua inação. Além disso, do cotejo das fotos apresentadas com o documento de ID 47381339, verifica-se compatibilidade com os danos ao veículo, sobretudo porque a foto de ID 47381338 - Pág. 7 evidencia avaria no monobloco, o que demanda mão de obra especializada para o reparo.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. No caso em exame, não há evidências de que a conduta do recorrido provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, tratando-se, pois, de mero dissabor do cotidiano, de modo que a manutenção da sentença, quanto aos danos morais, é medida que se impõe.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar não conhecida. Sentença reformada para fixar a indenização por danos materiais em R$ 11.766,42 (onze mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.